Tribunal: STF
Processo: SL 1422
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Área para acolhimento provisório. Membros de comunidades indígenas. Deslocamento para produção, distribuição e venda de artesanato. Pandemia da Covid-19. Impactos na economia e na saúde. Execução provisória de sentença. Disponibilização de local para estadia. Providências administrativas. Impossibilidade. Gravidade da crise sanitária. Contracautela. cognição perfunctória. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Precedentes. Seguimento negado.
    Vistos etc.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo douto Procurador-Geral da República, Augusto Aras, visando a sustar os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no agravo de instrumento nº 5057652-37.2020.4.04.0000, pela qual suspensa decisão do Juízo da 6ª Vara Federal de Florianópolis, no cumprimento provisório de sentença nº 5031159-88.2019.4.04.7200.
    O Município de Florianópolis, pela decisão do Juízo da 6ª Vara Federal, foi instado a comprovar, no prazo de 24 horas, as providências administrativas adotadas para desocupação e desinfecção de área destinada ao acolhimento provisório de indígenas em passagem naquela capital, considerada a proximidade do período de veraneio, sob pena de improbidade administrativa e desobediência judicial, sem prejuízo da multa de 10 mil reais por dia cominada.
    2. Ressalta, o requerente, que a ausência de salubridade do Terminal Integrado do Saco dos Limões – TISAC, área destinada ao acolhimento provisório de indígenas, acarreta grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, cumprindo ao Município de Florianópolis restaurar equipamentos sanitários e elétricos necessários para a estadia em condições seguras.
    Sustenta que a controvérsia envolve questão de índole constitucional, notadamente a aplicação dos artigos 1º, III, 5º, 6º, 215, § 1º, e 231 da Constituição Federal, preceitos garantidores do mínimo existencial às populações indígenas, situação agravada ante as tentativas do Município de retirar as famílias de indígenas do local de acolhimento provisório em que se encontram.
    Requer, no mérito, seja confirmada a suspensão da liminar , até o trânsito em julgado da decisão no processo principal.
    3. Autos a mim conclusos por força do art. 14 do Regimento Interno desta Suprema Corte, determinei a notificação dos interessados para manifestação (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992).
    4. A União, ao registro de que cedida a área do Terminal Integrado do Saco dos Limões ao Município de Florianópolis, manifesta-se pela ausência de interesse.
    5. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) reporta que, “após a crise sanitária mundial, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as famílias indígenas que ainda estavam alojadas no TISAC retornaram para suas aldeias no mês de março/2020, como medida de prevenção e proteção das mesmas” (e-doc. 18, p. 2).
    Relata que, mesmo sem ter sido previamente informada, após a chegada de indígenas ao TISAC, servidores do órgão compareceram ao local, em 07.01.2021, oportunidade em que constatada a presença de 6 famílias “da etnia Kaingang, provenientes da Terra Indígena Votouro, Município de Benjamin Constant-RS, no total de 25 indígenas (nove homens, oito mulheres e oito crianças)” (e-doc. 18, p. 3).
    Acresce, a FUNAI, ter participado, em 08.01.2021, de reunião de mediação no local, “com representantes indígenas, Secretaria de Assistência Social de Florianópolis, assessores parlamentares e vereadora do município, além de grupos de apoio” (e-doc. 18, p. 3), além de, a partir de então, realizar constantes visitas de monitoramento ao TISAC.
    6. O Município de Florianópolis destaca estar “impedido de atender ao comando judicial de montar a casa de passagem provisória e receber os indígenas neste ano atípico de pandemia, tudo embasado em documentos emitidos pelas Secretarias Municipais da Saúde, da Assistência Social, da Fazenda e da Vigilância Sanitária” (e-doc. 14, p. 8).
    Sustenta que “a Secretaria Municipal da Saúde, através de sua Diretoria da Vigilância Sanitária, órgão máximo do Município quando se trata de questões sanitárias, já demonstrou sua preocupação e foi categórica ao afirmar ser impossível a implantação do alojamento dos indígenas no TISAC em meio a grave crise sanitária, bem como, que qualquer aglomeração deve ser evitada nesse contexto.” (e-doc. 14, p. 15). Assenta inexistir tensão entre indígenas abrigados no TISAC e trabalhadores do Município.
    7. O requerente, em memoriais, repisa as teses veiculadas na peça de ingresso.
    É o breve relato.
    Decido.
    1. A via eleita – suspensão de liminar -, ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir, o chamado incidente de contracautela, meio processual autônomo, atribuído pelas normas de regência às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, para buscar a suspensão de decisões judiciais em caso de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas por elas potencialmente provocada, na salvaguarda do interesse público primário, portanto. 
    2. É a lição da doutrina e da jurisprudência.
    3. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues:
    “... um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza […] mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72) 
    Consoante sintetiza referido autor:
    “... o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95)
    Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que:
    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. […].
    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.” (Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. In Curso de Direito Processual Civil – vol. 3. Editora Juspodivm, 2020. pp. 850-1)
    Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes: 
     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal - que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    …
    ... a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos […].” (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. pp. 35 e 54)
    E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha:
    “... o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeitos suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. rev. ampl. e atual. Dialética, São Paulo, 2010. p. 550)
    4. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTO. ÁREA ENCRAVADA EM ESPAÇO DA RESERVA INDÍGENA IBIRAMA-LA KLANÓ, RECONHECIDA POR PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ÁREA DA UNIÃO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Interesse público que justifica o manejo do pedido de suspensão de liminar na fase de execução de sentença. II - Decisão agravada que constatou à época grave lesão à economia pública, diante da temeridade de levantamento de vultosa quantia dos cofres públicos. Interesse público manifesto. III - Desapropriação de área encravada em espaço demarcado como reserva indígena pela Portaria do Ministério da Justiça 1.128/03, cuja validade está sendo discutida na ACO 1.100 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski). IV - A demarcação de terra indígena é ato meramente formal, que apenas reconhece direito preexistente e constitucionalmente assegurado (art. 231 da CF). Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Necessidade de aguardar a análise da validade da portaria ministerial. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015)
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)
    “Decisão. Administração Pública. (...) No caso, não há prova de que se atingiu, na extensão exigida pelo dispositivo legal, a economia pública. É oportuno, aliás, advertir que, com o pedido de suspensão, a Fazenda Pública tem desde logo o ônus de provar, com base no acervo documental de que dispõe, a existência concreta da “grave lesão”. Convém ter presente, outrossim, que os incidentes processuais de suspensão de liminar, de segurança e de tutela antecipada, constituem medidas excepcionais, que devem ser tratados com o rigor que a excepcionalidade das medidas exige, considerando-se a organicidade do Direito. Assim decidiu a Ministra ELLEN GRACIE, na SL nº 188 (DJe de 31.1.2008): “Assevero, todavia, que a suspensão da execução de ato judicial constitui, no universo de nosso sistema normativo, providência de caráter excepcional, impondo-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da medida de contracautela, de forma a aplicá-la, no exercício da atribuição monocrática prevista na lei, quando a manutenção da decisão hostilizada importe verdadeiro risco de lesão aos valores públicos nela homenageados.” 3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se.” (SL 512, Min. CEZAR PELUSO Presidente. Publicação: 11/05/2011)
    Daí comportarem, tais instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 
    5. Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, de seguinte teor: 
    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    [...]
    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.
    [...]
    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.
    [...]
    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”
    6. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei nº 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:
    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 
    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
    [...]
    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 
    [...].”
    7. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:
     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.
    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.
    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.
    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”
    8. Exige-se, por fim, ao cabimento da suspensão de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, o requisito da natureza constitucional da matéria controvertida, sem o que a jurisdição constitucional não se inaugura, à míngua da competência. Colho as seguintes decisões desta Casa:
    “[…] Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as alegações do autor, relativas a supostas violações ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo de rejeição das contas da ex-presidente da câmara municipal, têm caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis: “Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    [...]”
    (STP 680, Relator Min. LUIZ FUX, Presidente, Publicação: 27/10/2020 - destaquei)
    “Decisão. 1. […] Sustenta ameaça às finanças do Instituto, além de contrariedade à ordem constitucional. 2. É caso de extinção anômala do processo. De acordo com o regime legal de contracautela (Leis nºs 12.016/2009, 8.437/1992 e 9.494/1997; e art. 297 do RISTF), compete a esta Presidência suspender execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A cognição do pedido exige, ainda, demonstração da natureza constitucional da controvérsia (cf. Rcl nº 497-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 06.4.2001; SS nº 2.187, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 21.10.2003; e SS nº 2.465, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ de 20.10.2004). Não se encontra aqui, todavia, tal requisito elementar do regime legal de contracautela, pois não se descobre natureza constitucional à controvérsia e que desencadearia a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. É que a decisão objeto deste pedido se limitou a aplicar o princípio da legalidade, por meio da análise de normas infraconstitucionais federais. Verifico, portanto, ser de índole manifestamente infraconstitucional a questão, de modo que suposta violação às normas constitucionais, neste ponto, seria apenas reflexa, donde não comportar análise no âmbito da suspensão de segurança nesta Corte, mas no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de suspensão de liminar e determino a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (SL 470, Relator Min. CEZAR PELUSO, Presidente, Publicação: 17/02/2011 - destaquei)
    “Decido. O deferimento da suspensão exige, fundamentalmente, a presença de dois requisitos: (i) a matéria em debate ser constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Muito bem. A controvérsia instaurada na presente suspensão de liminar evidencia a existência de matéria constitucional, o que autoriza o Presidente do Supremo Tribunal Federal a proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 1.272-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso.” (SL 932, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Presidente, Publicação: 14/12/2015 - destaquei)
    9. Assim delineado o instituto, principio ao registro de que extremamente sensível a questão de fundo ventilada na presente suspensão de liminar, comportando complexidade ímpar, considerada a natureza dos interesses defendidos, as partes envolvidas, e as implicações decorrentes da gravíssima crise provocada pela pandemia da Covid-19.
    10. Tenho que a feição tradicional da contracautela, enquanto incidente passível de ser invocado por pessoas jurídicas de direito público, bem como pelo Ministério Público, nas causas contra o Poder Público, contempla contornos especiais na presente hipótese, requerente da suspensão de liminar o Ministério Público e beneficiário da decisão concessiva da liminar na origem o Município de Florianópolis, pessoa jurídica de direito público.
    11. Tal particularidade afasta eventual incongruência no que diz com a invocação, tanto por parte do Ministério Público, quanto pelo ente público, de que em juízo na defesa do interesse público.
    12. Inexiste, igualmente, óbice ao reconhecimento de que o interesse público invocado por ambos – Ministério Público e ente municipal – seja de caráter primário – ainda que contemple objetos e enfoques diversos. Assim, a resolução da controvérsia passa a exigir do julgador enfrentamento sob o ângulo da prevalência do interesse público de maior dimensão ou alcance. Na via da contracautela, preenchidos os demais requisitos, o interesse público que, uma vez assegurado, obstaculiza a lesão de maior intensidade. Sobre o tema, o ensinamento de Marcelo Abelha Rodrigues:
    “Todavia, às vezes, e aqui nos debruçamos sobre a hipótese deste ensaio, no pólo ativo poderá existir um autor que postula em nome da coletividade, figurando apenas como um legítimo condutor ou portador de interesses difusos, tal como acontece na ação civil pública (art. 5º, da Lei 7.347/85). Nesse caso, poder-se-á estar diante de um choque de valores onde o contraste público X privado) não estará evidente, e, por isso mesmo será necessário que o Presidente do Tribunal exerça um juízo de ponderação e razoabilidade que permitam identificar aonde se encontra, naquele caso concreto, o interesse público.
    …
    […] portanto, em hipóteses concretas, o órgão jurisdicional deve sopesar, pelo princípio da proporcionalidade, o que é mais necessário para aquele momento, o que possui uma dimensão e imediatidade mais importante e relevante.” (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. pp. 85-6)
    É dizer, ausente a dicotomia público x privado, afasta-se o instituto da contracautela da sua tradicional concepção de prerrogativa (ou privilégio) processual do Poder Público, calcada na premissa da supremacia do interesse público sobre o privado, a tornar necessário lançar mão dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
    13. Na hipótese, reafirmo a compreensão de que o Ministério Público Federal e o Município de Florianópolis atuam na defesa de interesse público primário.
    O requerente, orientado a assegurar a membros de comunidades indígenas, em passagem por Florianópolis, para fins de produzir, distribuir e vender artesanato, o direito à alojamento seguro e salubre, o que se traduz, nos termos da decisão judicial cujos efeitos se encontram suspensos, em obter do Município de Florianópolis a comprovação das providências administrativas adotadas para desocupar, desinfetar e adequar os equipamentos sanitários e instalações elétricas do Terminal Integrado do Saco dos Limões – TISAC, área destinada ao acolhimento provisório dos indígenas.
    O Município de Florianópolis, por seu turno, argumenta com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a exemplo das limitações financeiras para implementar as medidas administrativas necessárias à disponibilização do local de acolhimento provisório em condições adequadas, bem como defende, a partir de recomendações de setores técnicos (Vigilância Sanitária, Secretarias Municipal da Saúde e de Assistência Social), necessário reduzir o fluxo migratório na região, de modo a evitar o aumento de casos de infecção pelo coronavírus, a acarretar sobrecarga no sistema de saúde da local.
    14. Sopesados os argumentos expendidos, de extremada relevância, julgo que a decisão pela qual suspensa a execução provisória de sentença contra o Município de Florianópolis ostenta caráter obstativo de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas cuja gravidade e alcance se mostram, em decorrência dos impactos da crise sanitária, superiores aos que, em tese, poderiam ser evitados ante a concessão da contracautela ora requerida.
    15. O complexo cenário de dificuldades imposto aos gestores públicos pela pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11.3.2020, a menos de 3 meses do início do cumprimento provisório de sentença, em 17.12.2019, tragédia humanitária que se prolonga até os dias atuais - em muitos países no estágio de recrudescimento -, e cujo horizonte se encontra permeado de incertezas, corroboram a minha convicção de que a hipótese não recomenda a concessão da contracautela. Transcrevo os fundamentos da decisão proferida pela Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, no agravo de instrumento nº 5057652-37.2020.4.04.0000:
    “Entendo que se encontram presentes os requisitos para a suspensão de dita decisão.
    Com efeito, a despeito das determinações contidas no título exequendo, há de se ter em conta a peculiaridade da situação atual, que impôs novos desafios à execução dos serviços públicos, estando ainda em curso a necessária adequação dos órgãos encarregados de levar a cabo os afazeres administrativos à nova realidade. Desse modo, consoante já externei em outras oportunidades, o cumprimento provisório de sentença originário há de observar tal circunstância, em nome da razoabilidade.
    No caso em tela, a agravante demonstra não apenas as dificuldades derivadas da queda de arrecadação e do aumento de despesa como, também, a preocupação com o alojamento coletivo dos indígenas na situação atual, destacando a dificuldade de implementar protocolos sanitários que garantam a segurança daqueles que venham, porventura, a se alojar no local.
    Os riscos derivados da pandemia não podem ser ignorados, sobretudo no momento atual, em que se vê um recrudescimento do número de casos. O cumprimento do quanto determinado no título exequendo não pode se dar de forma açodada, sem considerar dito quadro. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado.
    O risco de dano decorre do prazo e da gravosa penalidade imposta ao Município na hipótese de descumprimento da medida determinada.
    Desse modo, impõe-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado.” (destaquei)
    O pedido de reconsideração, formulado pelo Ministério Público Federal, foi indeferido nos seguintes termos:
    “Tudo considerado, vou manter a decisão questionada, pois a situação é de pandemia covid-19, sendo a população indígena mais vulnerável com altos riscos, não sendo prudente incentivar a viagem ou permanência de indígenas em Florianópolis. Embora toda a consideração com a cultura indígena, a situação é excepcional frente a possibilidade de contaminação de toda uma população.
    Não se trata de qualquer discriminação, ou desrespeito aos valores culturais, discriminação social, mas tão somente mínima prudência e cautela com as populações mais vulneráveis.” (destaquei)
    16. Acresço, da leitura da decisão liminar acima transcrita, bem como do teor das manifestações trazidas aos autos pelos interessados e requerente, a constatação de que proferida tal decisão com base em dados e informações técnicas – não somente de ordem econômica, como também sob o prisma da saúde e segurança da população do Município de Florianópolis e dos próprios indígenas – a igualmente esbarrar a concessão da contracautela, via de cognição perfunctória, no vedado revolvimento de fatos e provas. Nesse sentido, a SL nº 1.397, em que Relator o Ministro Luiz Fux – Presidente desta Casa:
    “Ademais, a discussão acerca da oportunidade e da necessidade da aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício das funções públicas do autor no caso concreto demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na